Tribunal: STF
Processo: ARE 1532162
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 10):



    “PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DL 201/1967, ART. 1°, I. DESVIO DE RECURSOS. CONVÊNIO FNDE. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Apelante condenado pelo juízo federal de Belém (PA) pelo crime do art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/67, com pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, por ter, na condição de prefeito do Município de Santa Luzia do Pará (PA), desviado, em proveito próprio ou alheio, recursos públicos decorrentes do Convênio 96.240/1998/FNDE. 



    2. O acusado foi citado pessoalmente e deixou de comparecer ao interrogatório por escolha própria. Não pode ser acolhida a alegação de que o prazo entre a citação a audiência foi insuficiente para se preparar para o ato, até porque recebeu a citação em 11/0512007, com marcação de audiência para 15/05/2007, sendo concedido tempo mais que suficiente para tomar conhecimento da denúncia e indicar advogado para acompanhá-lo no ato. Também lhe foi nomeado defensor dativo, que o representou no ato, sem que se possa falar em prejuízo para a defesa. Preliminar de nulidade afastada. 



    3. O Decreto-lei 201/1967 define os crimes de responsabilidade dos prefeitos, entre os quais a apropriação de bens ou rendas públicas ou o seu desvio em proveito próprio ou alheio (art. 1 0, inciso I). 



    4. A conduta de apropriação ou desvio de recursos, nos termos do inciso I do art. 1° do Decreto-Lei 201/67, prescinde do dolo específico, sendo bastante a mera consciência e vontade de passar à posse definitiva do valor ou bem pertencente à Administração Pública, não se perquirindo as razões, sejam altruístas ou de interesse público, que tenham conduzido o prefeito a assim agir (ACR 0004374-87.2006.4.01.3200 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.642 de 30/11/2012). 



    5. O apelante, no ano de 1998, então prefeito do Município de Santa Luzia do Pará (PA), recebeu, em virtude do Convênio 96.240/1998/FNDE, R$10.215,54 para fins de capacitação de docentes e/ou técnicos e impressão de material didático para classes de aceleração da aprendizagem do ensino fundamental. No entanto, o réu não comprovou a boa e regular aplicação dos recursos do convênio, o que levou o Tribunal de Contas da União - TCU a considerar suas contas irregulares e a condená-lo a ressarcir aos cofres do FNDE a quantia transferida ao ente municipal, a ser atualizado até a data do efetivo recolhimento (Acórdão 2749/2005/TCU). 



    6. O gestor municipal não pode se furtar a prestar contas de sua Administração, notadamente da aplicação dos recursos públicos decorrentes de convênios celebrados com outros órgãos governamentais. Contexto em que a alegação do réu de não haver provas que demonstrem a apropriação indevida ou o desvio das verbas destinadas ao município não procede, especialmente pelo fato de que ele não comprovou a efetiva utilização das verbas em beneficio da população, ainda que em outra finalidade pública. 



    7. A retirada do montante em dinheiro pelo ex-prefeito, com inobservância do procedimento previsto para a movimentação do recurso federal, aliados à ausência de prestação de contas desses mesmos recursos, são provas incontestes da existência do especial fim de agir exigido para a ocorrência do crime previsto no art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/67. 



    8. As razões do recurso são insuficientes para afastar o decreto condenatório, que se firmou no decorrer da instrução penal, formando um juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime do inciso I do art. 1° do Decreto-Lei 201/1967. 



    9. Não provimento da apelação .” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA COSTA, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei 201/1967. (Doc. 5)



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo defensivo. (Doc. 10)



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega ofensa ao art. 5º, XLVI, LV e LVE, da Constituição Federal. (Doc. 20)



    Nas razões recursais, aduz que a condenação ocorreu “com base exclusivamente em elemento de prova colhido na fase administrativa, isto é, o Acórdão 2749/2005 do TCU.” 



    Enfatiza que “A Defesa do Sr. Raimundo Nonato foi meramente formal. Está nítido nos autos a inaptidão defensiva de concretizar a garantia ao contraditório”.



    Destaca que o Juízo sentenciante “fixou a pena-base acima do mínimo legal em relação ao crime do art. 1. I, do Decreto Lei n. 201/67, com base em elementos inerentes ao tipo penal.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o réu, ou, subsidiariamente, redimensionar a pena imposta.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; (b) “[...] a análise da violação invocada pelo decorrente depende primeiramente da interpretação de dispositivos infraconstitucionais”; e (c) a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, incidindo, assim, a Súmula 279/STF. (Doc. 27)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados. (Doc. 33)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 20):



    4. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA: 



    4.1. A Repercussão geral é um instituto processual pelo qual se reserva a este E. STF o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que apresentem questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Esse pressuposto recursal específico foi incluído no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n. 45/2004 e regulamentado pelos arts. 322 a 329 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e pelos arts. 1.035 a 1.041 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). 



    4.2. De modo claro e objetivo, temas relativos aos postulados da ampla defesa de defesa, tal como descrita no item 1.3„ possuem o condão de ultrapassar os interesses subjetivos da causa e alcançarem o status de transcendentes, haja vista a relevância intrínseca dessas questões constitucionais. Não obstante, há ainda a SÚMULA 523 deste Pretório Excelso. 



    4.3. Outrossim, temas relativos ao postulado do do devido processo legal, e dentro desse tópico a discussão sobre a os limites da valoração probatória, tal como descrito no item 1.4.2 possui o condão de ultrapassar os interesses subjetivos da causa e alcançarem o status de transcendentes, haja vista a relevância intrínseca dessa questão constitucional. 



    4.4. Ademais, temas relativos ao postulados do princípio da individualização da pena e, dentro dele, a discussão acerca da dosimetria da pena privativa de liberdade, tal como descrito no item 1.5.2 possui o condão de ultrapassar os interesses subjetivos da causa e alcançar o status de transcendentes, haja vista a relevância intrínseca dessa questão constitucional e legal. 



    4.5. Pois é justamente sobre estas questões que versa o presente recurso. Com efeito, as controvérsias apresentadas acima possuem a capacidade jurídica de transcender os limites da causa, sendo representativas de outros casos penais submetidos à apreciação deste Pretório Excelsior. 



    4.6. Ressalte-se, ademais, que este E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a presença da repercussão geral em relação a alguns dos temas acima. São representativos, nesse sentido, os seguintes recursos: 



    a) RE 972598:A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 



    b) ARE 666334: As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. 



    c) RE 808424: É inconstitucional o artigo 64 da Lei n° 5.194/1966, considerada a previsão de cancelamento automático, ante a inadimplência da anuidade por dois anos consecutivos, do registro em conselho profissional, sem prévia manifestação do profissional ou da pessoa jurídica, por violar o devido processo legal.



    4.9. Desta forma, resta clara a presença da repercussão geral na matéria submetida à análise de Vossa Excelência, em sede de Recurso Extraordinário. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região rechaçou a tese defensiva e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 10): 



    6. O apelante, no ano de 1998, então prefeito do Município de Santa Luzia do Pará (PA), recebeu, em virtude do Convênio 96.240/1998/FNDE, R$10.215,54 para fins de capacitação de docentes e/ou técnicos e impressão de material didático para classes de aceleração da aprendizagem do ensino fundamental. No entanto, o réu não comprovou a boa e regular aplicação dos recursos do convênio, o que levou o Tribunal de Contas da União - TCU a considerar suas contas irregulares e a condená-lo a ressarcir aos cofres do FNDE a quantia transferida ao ente municipal, a ser atualizado até a data do efetivo recolhimento (Acórdão 2749/2005/1-CU). 



    7. O gestor municipal não pode se furtar a prestar contas de sua Administração, notadamente da aplicação dos recursos públicos decorrentes de convênios celebrados com outros órgãos governamentais. Contexto em que a alegação do réu de não haver provas que demonstrem a apropriação indevida ou o desvio das verbas destinadas ao município não procede, especialmente pelo fato de que ele não comprovou a efetiva utilização das verbas em benefício da população, ainda que em outra finalidade pública. 



    8. A retirada do montante em dinheiro pelo ex-prefeito, com inobservância do procedimento previsto para a movimentação do recurso federal, aliados à ausência de prestação de contas desses mesmos recursos, são provas incontestes da existência do especial fim de agir exigido para a ocorrência do crime previsto no art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/67. 



    9. A sentença analisa corretamente os fatos (f. 141/146): 



    Em relação ao suposto crime do inciso III, do art. 1°, do DL n° 201/67, não concordo com essa classificação do delito feita pelo Parquet Ora, o Réu não "desviou, ou aplicou indevidamente, rendas ou verbas públicas" (crime leve), e sim "desviou bem público" (dinheiro), crime mais grave (inciso I). Só não dá pra saber se o Réu logrou proveito próprio ou alheio, pois o Réu não esclareceu a destinação do dinheiro. (...) 



    Embora o valor desviado não possa ser considerado muito elevado, tinha por destinação capacitar docentes/técnicos e realizar a impressão de material didático para classes de aceleração da aprendizagem do ensino fundamental. Essa é a consequência mais grava da conduta do Réu: o prejuízo à educação fundamental, causado por quem foi eleito para melhorar as condições de vida de um povo carente. 



    Toda conduta criminosa do Réu foi praticado de modo a gerar a dúvida se houve ou não o desvio. Entretanto, o silencia do Réu não aparenta ser de inocência, pois não teve sequer consideração pra com o Judiciário, para com o controle externo (TCU) e mesmo com seus munícipes, de vir apresentar justificativas plausíveis. Hoje em dia, e desde há muito tempo, os municípios, por menores que sejam, contratam contadores para cuidar da área financeira e contábil, portanto, o prefeito não pode alegar ignorância da lei. 



    Tenho por violado o art. 1°, inciso I, do DL 201/67, uma vez que o Réu desviou em proveito próprio, ou alheio, bem público (dinheiro). 



    10. No mesmo sentido é o parecer da procuradoria regional de República (f. 187/189): 



    A comprovação da materialidade é evidenciada no Acórdão 2749/2005 do TCU — Tomada de Contas Especial, o qual concluiu pela existência de irregularidades, pois não apresentou a Prestação de Contas no tempo devido, e, citado pelo TCU, "não apresentou alegações de defesa" (fls. 13). 



    O réu não apresentou a Prestação de Contas, e notificado para se manifestar, mais uma vez restou silente (tis. 361). Assim, correta a sentença, pois a única conclusão é que se apropriou, pois o Ônus de provar qualquer outro fato cabia ao réu, que detinha todo o controle da verba federal repassada mediante convênio. A autoria é inconteste, pelo fato do réu ser prefeito do Município de Santa Luzia à época da efetivação do Convênio 96.240/1998 junto ao FNDE.



    As alegações de que o réu não se defendeu por motivos alheios à sua vontade não merecem prosperar eis que não fez provas do alegado. 



    11. As razões do recurso são insuficientes para afastar o decreto condenatório, que se firmou no decorrer da instrução penal, formando um juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime do inciso I do art. 1° do Decreto-Lei 201/1967. 



    12. Nego provimento à apelação. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei 201/1967.



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 1º, ii, do decreto Lei 201/67. Nulidade por ofensa ao art. 212 do CPP. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reconheceu a nulidade do art. 212 do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1465170 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 07/02/2024)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE - DECRETO-LEI 201/1967. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E DO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II - Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1244115 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 29/06/2022)



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. DECRETO LEI Nº 201/67. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1255693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 14/05/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente